Tribunal: STF
Processo: AI 537443
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
cópia da procuração outorgada ao advogado do agravante e da certidão
 de publicação do acórdão dos embargos de declaração, necessária à
verificação da tempestividade do RE: incidência das Súmulas 288 e
639.
2. Agravo regimental: complementação do traslado:
impossibilidade.
A oportunidade para o agravante instruir o recurso
 é a da sua interposição. Inviável, portanto, considerar documento
juntado extemporaneamente. Precedentes.